Tribunal: TJBA
Processo: 8045365-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045365-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: SILVANA MARIA NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
DANIELLE NUNES DE OLIVEIRA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de repactuação de dívidas (superendividamento). Servidora pública municipal (professora
). Decisão a quo que deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Isto posto, DEFIRO EM PARTE a LIMINAR, para autorizar o deposito judicial de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da parte requerente, SUSPENDENDO OS DESCONTOS ORA EFETIVADOS NO seu CONTRA CHEQUE e/ou aposentadoria, devendo cada ré ser intimada para cumprimento da decisão e suspensão das parcelas do(s) consignado(s), ficando a parte autora com a obrigação de mensalmente depositar judicialmente o valor incontroverso, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR.”
A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento, conhecida como Lei do Superendividamento, tem por objetivo aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, para fomentar o adimplemento de dívidas e proteger o mínimo existencial do indivíduo. A obrigação contratual não pode se sobrepor ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, da reserva do mínimo existencial, da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação contida nas normas dos artigos 4.º, III, e 51, IV e XV, do CDC. In casu, estão preenchidos os pressupostos para manutenção da tutela deferida à agravada na Ação de origem, consoante expressamente preconizado no art. 300 do CPC/2015 c/c Lei 14.181/2021 (art. 104-A do CDC). Cabe registrar que não é possível enfrentar, através do presente recurso, as matérias ainda não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Por conseguinte, neste momento processual, a decisão recorrida revela-se escorreita e desmerece reforma. Agravo de Instrumento improvido